Tribunal: TJES
Processo: 5000664-89.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000664-89.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS SPERANDIO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMONÍMIA. INTIMAÇÃO EQUIVOCADA POR FALHA DA SERVENTIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos em embargos de terceiro, afastou a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de culpa pela intimação de terceiro homônimo em execução de título extrajudicial promovida pelo apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o banco exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, de modo a justificar sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

4. O banco exequente qualifica corretamente o devedor desde a petição inicial da execução, indicando endereço e CPF distintos daqueles do terceiro homônimo indevidamente intimado.

5. A intimação equivocada decorre de falha exclusiva da serventia judicial, que utilizou endereço e CPF pertencentes a terceiro estranho à relação jurídica executada.

6. Não se evidencia conduta omissiva ou culposa do exequente capaz de justificar a imposição dos ônus sucumbenciais.

7. A jurisprudência pátria e o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal afastam a responsabilização da parte por prejuízos decorrentes de erro exclusivo do aparelho judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A falha exclusiva da serventia judicial na prática de ato de intimação não autoriza a imposição de ônus sucumbenciais à parte que agiu com diligência e não deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

2. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelas custas e honorários rege-se pelo princípio da causalidade, e não pela mera procedência do pedido.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000664-89.2022.8.08.0061

APELANTE
: ANTÔNIO CARLOS SPERANDIO

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO CARLOS SPERANDIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES nos “
Embargos de Terceiro
”

movidos em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.

Em seu recurso (id. 16937343), o recorrente alega que deve ser reformada a sentença que acolheu os embargos de declaração no ponto relativo às custas processuais e honorários sucumbenciais, restabelecendo-se a condenação do apelado conforme a sentença original, com fundamento no art. 85, § 2º, CPC.

Sustenta que foi o apelado quem instaurou a execução e requereu os atos constritivos, sendo que a sua omissão em apontar o equívoco contribuiu para que o apelante fosse indevidamente envolvido e que incumbia a ele indicar corretamente as partes, tendo atuado com culpa concorrente ao não alertar sobre a homonímia, conforme o art. 798, CPC.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o banco apelado ajuizou uma execução de título extrajudicial em face de vários devedores, dentre eles, a pessoa de nome “Antônio Carlos Sperandio”.

Ocorre que, durante o curso do processo de execução nº 0000807-28.2006.8.08.0061, a intimação foi direcionada justamente ao apelante que, por se tratar de pessoa homônima, passou a sofrer ameaça de constrição patrimonial, mesmo não sendo parte na relação contratual e não tendo assinado a cédula de crédito.

Diante disso, o ora recorrente propôs “
Embargos de Terceiro
”, requerendo na exordial a sua exclusão do polo passivo da execução, além de reconhecer o erro de pessoa e a extinção de quaisquer atos executórios em seu desfavor.

Em sentença (id. 16937334), foi julgado procedente o pedido inaugural, nos termos do artigo 487, I, CPC, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim sendo, o apelado opôs Embargos de Declaração (id. 16937336), apontando os vícios de omissão e erro material na sentença inaugural que o condenou ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Sustentou que não indicou o endereço incorreto para aquele ato, devendo a falha na certidão de intimação ser atribuída exclusivamente à serventia judicial.

Nesse sentido, foi proferida nova sentença (id. 16937342) dando provimento aos Embargos de Declaração, sobre a qual se insurge o apelante neste recurso, a fim de excluir a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

De plano, entendo que a impugnação não merece prosperar.

Saliento que o
princípio da causalidade
, consagrado nos artigos 85, § 10, e 90 do Código de Processo Civil, impõe àquele que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos custos dele decorrentes.

No caso, não é possível imputar ao banco apelado o ônus da sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco poderia evitar a falha cometida pela serventia judicial, que intimou parte homônima e em endereço diverso daquele indicado.

Isso porque, ao emitir a certidão de intimação em 31/08/2022 (fls. 323, autos de origem), o cartório inseriu o endereço incorreto do devedor.

Observa-se que a ação de execução nº 0000807-28.2006.8.08.0061 foi distribuída em 05/03/2013 e que, desde a exordial, o banco qualificou corretamente o devedor com endereço em Itajobi/SP.

Entretanto, em vez de utilizar para a intimação o endereço correto do devedor na cidade de Itajobi/SP, sob o CPF 887.754.708-10, a serventia judicial listou o endereço do terceiro homônimo sob o CPF 076.927.417-00, em Santa Teresa/ES (endereço "Próximo ao Capitel de Santo Antônio, s/n, Nova Valsugana, Santa Teresa - ES").

Diante desse cenário, não se mostra razoável atribuir ao banco apelado a responsabilidade por um equívoco ao qual não deu causa.

Aplica-se aqui a lógica que emana da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a falha exclusiva do aparelho judiciário não pode gerar prejuízo à parte que agiu com diligência:

Súmula n
o
320:
A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada, por culpa do cartório.

Súmula n
o
425:
O agravo despachado no prazo legal não fica prejudicado pela demora da juntada, por culpa do cartório; nem o agravo entregue em cartório no prazo legal, embora despachado tardiamente.

É o entendimento dos Tribunais pátrios:

[...] 2. Questão em discussão: Verificar se a embargada deu causa à interposição dos embargos de terceiro e se é cabível impor-lhe encargos de sucumbência. 3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
Exequente (embargada) que não deu causa à constrição. Impossibilidade de impor-lhe encargos de sucumbência.
4. Dispositivo: Recurso do embargante desprovido. Imposição dos ônus da sucumbência mantida (TJSP; AC 1001612-22.2025.8.26.0505; TRIGÉSIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. PAULO ALONSO; Julg. 22/10/2025;
grifei
).

[...] 7.
Não houve conduta atribuível ao banco que justificasse a movimentação judicial, motivo pelo qual, em conformidade com o princípio da causalidade, deve ser afastada sua condenação em honorários.
8. Por tal princípio, não sendo possível averiguar a parte sucumbente, será responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da demanda (artigo 85 do CPC). 9. No entanto, diante da particularidade do caso, também não há como imputar aos embargantes tal ônus, pois o único meio de defesa seria o ingresso da demanda de embargos de terceiros. Na verdade, nenhuma das partes deu causa à instauração processual [...] (TJCE; AC 0204490-57.2022.8.06.0167; QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO; Julg. 29/04/2025; DJCE 29/04/2025;
grifei
).

Sendo assim, o afastamento da condenação em ônus sucumbenciais à parte apelada é medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.